Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Violação de domicílio. Absolvição por atipicidade de conduta. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Agravante do contexto de violência doméstica. Bis in idem em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), ambos no contexto de violência doméstica. A pena foi fixada, para ambos os crimes, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há atipicidade das condutas atribuídas ao réu nos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva; (ii) determinar se há bis in idem na aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “f” do CP ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
III. Razões de decidir
3. A divergência entre a vontade do réu e a da defesa técnica não impede o conhecimento do recurso, devendo prevalecer a atuação da defesa, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.
4. A apelação é tempestiva, tendo sido interposta dentro do prazo legal pela Defensoria Pública, após ciência da sentença.
5. A autoria e a materialidade dos delitos de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva estão devidamente comprovadas pelos depoimentos consistentes das vítimas, do informante e pelas provas documentais.
6. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta no crime de violação de domicílio quando comprovado que o réu, durante a noite, ingressou no imóvel pulando o muro, sem autorização da genitora, que detinha a posse direta do bem, a qual tentou contê-lo para impedir sua aproximação da ex-companheira, beneficiária de medidas protetivas de urgência.
7. Não há falar em atipicidade da conduta se, mesmo ciente das medidas protetivas, o réu as descumpriu, violando ordem do Poder Judiciário. Ainda que houvesse tolerância da vítima em relação à conduta do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime, considerando a tutela do bem jurídico estatal.
8. A incidência da agravante do art. 61, II, “f” do CP no crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura bis in idem, pois a violência doméstica é elementar do tipo penal, devendo ser afastada.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Configura violação de domicílio o ingresso forçado no imóvel sem consentimento de quem detém a posse direta. 2. Não há falar em atipicidade da conduta se, mesmo ciente das medidas protetivas, o réu as descumpriu, violando ordem do Poder Judiciário, ainda que houvesse tolerância da vítima em relação a sua aproximação”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 150, § 1o; CPP, art. 386, III; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, III, 7o, II, 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1965830, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 6.2.2025; TJDFT, Acórdão 1965830, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 1729211, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.7.2023; TJDFT, Acórdão no 1993263, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.4.2025; TJDFT, Acórdão no 1975787, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 6.3.2025.